Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-50.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701552-50.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIALAKE NEGOCIOS E LAZER EIRELI AGRAVADO: MARCELLO MARTINELLI DE MELLO PITREZ DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal Brasília, 19 de setembro de 2023. Juiz de Direito